Tribunal: STF
Processo: ARE 1379898
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. Artigo 171, caput, (2x), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Preliminares. Nulidade do processo por violação do artigo 186, do Código de Processo Penal, cerceamento de defesa e violação do Princípio da correlação da sentença. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas. Redução das penas-base ao mínimo legal. Reconhecimento da continuidade delitiva. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    1. Preliminares. Rejeição. Ausência de violação do interrogatório, para o qual foram observadas todas as formalidades pertinentes. Arrolamento de testemunha de acusação que não constava da peça acusatória, mas relacionada aos fatos imputados, havendo delimitação da matéria, sem antecipação de qualquer juízo condenatório. As indagações relacionadas ao Termo de Ajustamento de Conduta assinado pela apelante, possuem relação com os fatos imputados na denúncia, não se verificando qualquer violação dos Princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tanto no seu aspecto formal quanto substancial. Alegações genéricas de nulidade não geram reconhecimento desta, sendo necessária a demonstração de prejuízo, sob pena de violação do dogma da Pas de nullité sans grief. Ressalte-se que, a Defesa anuiu com a inquirição de todas as testemunhas presentes. Ausência de ofensa ao Princípio da correlação, haja vista que a sentença foi proferida em conformidade com a imputação contida na peça acusatória.



    2. Mérito. Materialidade e autoria consubstanciadas nas provas técnicas produzidas, especialmente no Termo de Ajustamento de Conduta, e na prova oral coligida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As vítimas, de forma harmônica e coesa, relataram que tiveram contato com o corréu, que chegaram a visitar o cemitério São João Batista, tendo a vítima Myrthes tido contato com a própria apelante. Para a configuração do delito de estelionato, exige-se a prova efetiva de que o agente a quem se imputou a conduta criminosa, valeu-se de estratégia capaz de induzir a erro o lesado, utilizando-se de artifício ou fraude, que o leve a uma errônea percepção dos fatos. No caso, tanto a prova testemunhal quanto a documental, produzidas durante a instrução criminal, são firmes, restando comprovado que a ré, que era sócia administradora da Sociedade ‘Sepulturas Perpétuas LTDA’, em comunhão de ações e desígnios com Antônio, seu companheiro e corréu, de forma livre e consciente, auferiu vantagem ilícita no valor de R$ 100.000,00 em prejuízo de Touru Ikemoto, e de R$ 15.000,00 em prejuízo de Marlene de Souza Carpena Amorim, induzindo-os e mantendo-os em erro, simulando a venda de jazigos, bens inalienáveis, razão pela qual a condenação deve ser mantida.



    3. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Ausência de prova sobre os requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e os de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Ao contrário, os crimes de estelionato foram praticados contra patrimônios distintos e individualizados, restando configurada, desta forma, a figura do concurso material de crimes.



    4. A fixação das penas-base envolve análise subjetiva, levando em conta os vetores do artigo 59, do Código Penal, sendo atribuição do Julgador dosá-las dentro dos parâmetros ali estabelecidos. No caso, a sentença considerou corretamente a circunstância judicial negativa relativa às consequências dos crimes, para fixar as penas-base acima do mínimo legal, tendo em vista o elevado prejuízo financeiro suportado pelas vítimas.



    5. Inviável o abrandamento do regime prisional para o aberto. As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não foram favoráveis à acusada, estando o regime de acordo com o disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal e na gravidade concreta dos crimes.



    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis à apelante, à luz do artigo 44, I e III, do Código Penal.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Aponta equívoco na aplicação da pena, pois o juízo de origem teria considerado a existência de concurso material, mas defende a parte ter havido crime continuado.



    Assevera contrariado o princípio do in dubio pro reo, porque, “com relação ao dolo específico com a vítima Marlene, em sede de depoimento a vítima disse que nunca tratou qualquer negócio com a recorrente, e sim com seu Marido, e que no depoimento em sede judicial a mesma relatou e foi expressamente informado que a mesma não teve qualquer participação” (sic, fl. 15, e-edoc. 27).



    Salienta que, “em sede de interrogatório, vejamos que houve uma correlação equivocada entre a sociedade empresária da recorrente, e os termos da denúncia, com isso verifica-se que não houve qualquer, descumprimento do TAC, em sede policial vejamos que na investigação foram juntados folhas 07, 25, 46 e 50 anexos, não tem relação a investigação, documentos que não tem qualquer relação com a recorrente, ademais vejamos que o princípio da correlação informa que vejamos a recorrente deve ser acusada única exclusivamente, com os termos da Denúncia” (sic, fl. 16, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar formal de repercussão geral e pela impossibilidade de reexame de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 29).



    No agravo, a agravante assinala que “não se busca o reexame do conjunto probatório ou nova discussão sobre as provas trazidas aos autos, uma vez que resta claro no presente caso que a discussão é apenas jurídica” (fl. 12, e-doc. 31).



    Argumenta que “a fundamentação da decisão recorrida não pode prosperar como manifestação última do Poder Judiciário, eis que nítida a presença de todos os requisitos necessários para a admissibilidade do Recurso Especial/Extraordinário encontrando-se respaldado em leis, jurisprudência e princípios básicos do direito” (fl. 12, e-doc. 31).



    Pede o provimento do presente recurso. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, a agravante foi intimada do acórdão recorrido em 9.10.2020 (fl. 1, e-doc. 25), quando exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 



    7. A agravante limitou-se a mencionar que, “Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI), bem como violação expressa ao artigo 70 do CP, bem como em regime mais severo.



    STF – Súmula 718: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.



    STF – Súmula 719: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    Nesse sentido, apropriado evidenciar o magistério de Ada Pellegrini Grinover:



    ‘De acordo com o que vem previsto no art. 543-A, § 1º, do CPC, ‘para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. E o § 3º, do mesmo artigo, esclarece que ‘haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência do Tribunal. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos Tribunais. 7ª Ed. São Paulo: RT, 2011. Pág. 207)’” (fls. 11-12, e-doc. 27).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral suscitada de forma insuficiente. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.341.368-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora